Tribunal: TJDFT
Processo: 0727174-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727174-02.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A RECORRIDOS: MONTEIRO E MARTINHO CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, BRUNO PAULO MONTEIRO TOZATTI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interpostos com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMPRESARIAL. AÇÃO EXECUTÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO. EMENDA À INICIAL. DIGITALIZAÇÃO. VIA ORIGINAL. XEROX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, pois objetiva assegurar a autenticidade da cártula apresentada e afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos. (REsp 1.997.729/MG, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 25/8/2022). 2. A digitalização de mera cópia reprográfica da Cédula de Crédito Bancário não constitui documento apto a fundamentar a Ação Executiva, cabendo ao credor juntar aos autos do processo eletrônico a cópia digitalizada do original do título executivo, ressalvando-se a discricionariedade de o juiz solicitar a apresentação do documento em Secretaria. 3. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega ofensa aos artigos 11 da Lei 11.419/2006 e 425, inciso VI, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o original da cédula de crédito bancário não precisa ser acostada aos autos. Menciona que em se tratando de processo eletrônico, na petição inicial da ação executiva pode o credor anexar apenas a cópia digitalizada do original da cédula de crédito bancário, sendo dispensável o original. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do causídico REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI, OAB/DF 34.602-A. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial merece prosseguir somente em relação à alínea “a” do permissivo constitucional, quanto à ofensa aos artigos 11 da Lei 11.419/2006 e 425, inciso VI, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027